Tribunal: TJSP
Processo: 1501441-22.2019.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000141149
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501441-22.2019.8.26.0536, da Comarca de Praia Grande, em que são
apelantes/apelados DOUGLAS BARROS DA ROCHA e ITALO MARTINS BATISTA
DOS SANTOS, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "1) Negaram provimento ao
recurso defensivo e; 2) deram provimento ao recurso ministerial, para condenar
os réus Douglas Barros da Rocha e Italo Martins Batista dos Santos às penas
individuais de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, como incursos no
artigo 244-B, da Lei no 8.069/90. No mais, fica mantida a r. sentença
monocrática. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
SÉRGIO COELHO (Presidente), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
SÉRGIO COELHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1501441-22.2019.8.26.0536 Praia Grande
2
VOTO No 44068
APELAÇÃO No 1501441-22.2019.8.26.0536 - PD
COMARCA: PRAIA GRANDE - 1a VARA CRIMINAL
APELANTES/APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO
DOUGLAS BARROS DA ROCHA
ITALO MARTINS BATISTA DOS SANTOS
Apelação. Roubo majorado pelo concurso de agentes, emprego de
arma de fogo e restrição da liberdade. Apelo Ministerial em busca da
condenação pelo crime de corrupção de menores. Acolhimento.
Crime formal. Apelo defensivo em busca do reconhecimento da
tentativa, afastamento da majorante da restrição da liberdade das
vítimas, fixação da pena-base no mínimo legal, redução pela
presença de duas atenuantes e o abrandamento do regime prisional.
Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Conjunto
probatório robusto, suficiente para sustentar a condenação dos réus.
Restrição
da
liberdade
das
vítimas
bem
demonstrada.
Reconhecimento do concurso formal entre os delitos de corrupção de
menores. Pena que comporta adequação. Regime prisional mantido.
Recurso defensivo não provido e apelo ministerial provido, para
condenar os réus também pelo crime de corrupção de menores.
Pela r. sentença de fls. 412/419, cujo relatório fica adotado,
DOUGLAS BARROS DA ROCHA e ITALO MARTINS BATISTA
DOS SANTOS foram condenados às penas individuais de 08 (oito)
anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e
a pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no mínimo legal, como
incursos no artigo 157, § 2o, inciso II e V, e § 2o-A, inciso I, do
Código Penal, sendo absolvidos da prática do delito descrito no
artigo 244-B, da Lei no 8.069/90, nos termos do artigo 386, inciso
III, do Código de Processo Penal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1501441-22.2019.8.26.0536 Praia Grande
3
Inconformadas, apelam as partes.
O Ministério Público busca a condenação dos réus também
como incursos no artigo 244-B, da Lei no 8.069/90 (fls. 442/451).
A Defensoria Pública, por sua vez, busca o reconhecimento
da tentativa, afastamento da majorante da restrição da liberdade
das vítimas, fixação da pena-base no mínimo legal ou redução do
aumento, redução da pena pela presença de duas atenuantes e o
abrandamento do regime prisional, com aplicação da detração (fls.
454/472).
Os
recursos
foram
regularmente
processados,
com
contrarrazões (fls. 482/489 e 494/507), manifestando-se a d.
Procuradoria Geral de Justiça pelo não provimento do apelo
defensivo e provimento do recurso ministerial (fls. 530/536).
Este é o relatório.
A condenação dos réus foi bem decretada.
Realmente, restou comprovado que, no dia 18 de abril de
2019, por volta das 18h20m, na Rua João Manoel Certeza no 152,
Mirim, na cidade e comarca de Praia Grande, os réus Douglas
Barros da Rocha e Italo Martins Batista dos Santos, agindo em
concurso com os adolescentes Maycon Conceição de Paula e Jhuan
Pablo Andrade dos Santos, subtraíram, em proveito comum, bens

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1501441-22.2019.8.26.0536 Praia Grande
4
pertencentes à vítima Paulo César Guimarães da Silva, mediante
grave ameaça e violência, exercida mediante emprego de armas de
fogo.
Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e
local, corromperam os adolescentes Maycon Conceição de Paula e
Jhuan Pablo Andrade dos Santos, com eles praticando a infração
penal.
Segundo se apurou, os réus e os adolescentes invadiram a
residência das vítimas pelo telhado e surpreenderam o ofendido
Paulo, seu genitor Mario da Silva e sua tia Maria Aparecida
Faccini.
Os meliantes anunciaram o assalto, ameaçando as vítimas
com o emprego ostensivo de armas de fogo. Em seguida, colocaram
todos um quarto, sob a vigilância de um dos roubadores, enquanto
os demais agentes separavam bens do imóvel para a subtração.
Ocorre que a movimentação na casa das vítimas foi notada
por terceiros e noticiada à Polícia Militar, que imediatamente
compareceu ao local.
Ao perceberem a chegada dos policiais, os meliantes
tomaram posse da chave de uma motocicleta e de dois aparelhos
celulares pertencentes ao ofendido Paulo e pularam o muro da
residência, evadindo-se.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1501441-22.2019.8.26.0536 Praia Grande
5
Os policiais militares iniciaram imediata perseguição aos
ladravazes, que fugiram pulando muros e telhados de imóveis
lindeiros.
Durante a perseguição, os agentes da lei deram ordem de
parada aos roubadores, os quais, entretanto, não a obedeceram e
empregaram violência, por meio de disparos de arma de fogo
contra os policiais militares, que também dispararam contra os
agentes, ocasião em que os agentes da lei acabaram por ferir os
apelantes e os adolescentes.
Cessado o confronto, os policiais acionaram o socorro, mas o
adolescente Jhuan não resistiu e foi a óbito.
Em poder dos roubadores foram encontrados os bens
subtraídos, bem como armas de fogo.
Posteriormente, a vítima Paulo reconheceu, por meio
fotográfico, os apelantes e os adolescentes como sendo os autores
do roubo (fls. 116/119).
Assim resumidos os fatos, importa assinalar que, na fase
policial (fls. 85), o réu Douglas Barros da Rocha permaneceu em
silêncio. O corréu Ítalo Martins Batista dos Santos encontrava-se
internado e não foi ouvido na fase policial (fls. 109).
Em pretório, os réus confessaram parcialmente os fatos
descritos na denúncia.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1501441-22.2019.8.26.0536 Praia Grande
6
O réu Douglas relatou que pularam o muro da residência das
vítimas e anunciaram o assalto. Pegaram uma das vítimas por trás
e levaram todos para um quarto, onde permaneceu com as 03
vítimas, enquanto os comparsas vasculhavam a casa em busca de
objetos para subtrair. Quando saíam do local, chegou uma viatura
policial e iniciaram fuga correndo por cima dos telhados, mas
foram alcançados pelos policiais (mídia).
O réu Ítalo disse que invadiram o imóvel e, simulando porte
de arma de fogo, anunciaram o assalto. Declarou que o adolescente
Maycon foi quem ficou vigiando as vítimas no quarto, enquanto
recolhiam bens para serem furtados. Em dado momento, o menor
Jhuan os avisou sobre a chegada da polícia, ocasião em que
iniciaram fuga pulando os telhados das casas vizinhas, mas foram
alcançados pelos policiais (mídia).
A prova amealhada é amplamente desfavorável aos réus.
De fato, a declaração das vítimas (fls. 06 e mídia), os
depoimentos dos policiais militares (fls. 04/05, 07/12 e mídia),
acrescidos do auto de prisão em flagrante delito (fls. 01/02),
boletim de ocorrência de autoria conhecida (fls. 15/23), auto de
entrega (fls. 24/25), auto de reconhecimento fotográfico (fls. 26),
auto de exibição e apreensão (fls. 27/30), laudo pericial das armas
de fogo (fls. 308/319) e laudo de exame de local (fls. 332/340),
servem como prova cabal da materialidade delitiva e também se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1501441-22.2019.8.26.0536 Praia Grande
7
constituem em importantes elementos de prova para a definição da
autoria e formação do juízo de culpabilidade.
Com efeito, a vítima Mario da Silva, sob o crivo do
contraditório, confirmou que o roubo foi cometido em concurso de
agentes, dizendo que o réu Ítalo entrou armado e já os levou para o
quarto, onde foram mantidos por aproximadamente 40 minutos,
enquanto os comparsas ficaram recolhendo objetos pela casa. Ítalo
exigiu todos os celulares e as chaves do carro e motocicleta,
enquanto os outros indivíduos ficaram pela casa recolhendo
televisão, rádio, entre outros objetos que foram levados para o
quintal. Recuperaram os bens, exceto uma chave de seu filho
Paulo César (mídia).
No mesmo sentido foram as declarações da vítima Paulo
César Guimarães da Silva, quando ouvido na fase policial,
oportunidade em que reconheceu, sem sombra de dúvida, os réus
como sendo autores do delito, juntamente com os dois
adolescentes (fls. 06).
As palavras das vítimas, evidentemente, merecem crédito,
não sendo preciso citar aqui a torrencial jurisprudência e a lição
dos doutrinadores, quanto à validade das palavras da vítima nos
crimes patrimoniais, mormente quando, como no caso em tela,
inexiste motivo para infundada incriminação a inocentes.
No mesmo sentido foram as declarações da testemunha
Elizabeth Florencio Cardoso. Em Juízo, a referida testemunha

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1501441-22.2019.8.26.0536 Praia Grande
8
declarou que ouviu barulho no telhado e quando abriu a porta, se
deparou com três indivíduos em seu quintal. Viu os policiais
chegando e os indivíduos atirando neles, depois os policiais
revidaram e começou tiroteio (fls. 03 e mídia).
Além disso, importa considerar que, no caso em foco, as
palavras das vítimas estão absolutamente conforme a lógica dos
acontecimentos e em total sintonia com os demais elementos de
informação carreados para os autos, em especial com os relatos
dos policiais militares André Luiz da Silva, Rafael Vianna Coelho e
Nelson da Rocha Santos Junior que também incriminam
sobremaneira os acusados. Em síntese, os policiais relataram, sob
o crivo do contraditório, que estavam em patrulhamento e foram
informados de ocorrência de indivíduos armados que adentraram
uma residência e renderam família. Chegando no local, avistaram
os acusados pulando os telhados das casas vizinhas, confirmando
que houve troca de tiros com os meliantes. Declararam que Ítalo
estava armado e ao lado dele havia dois celulares que eram das
vítimas. Na ocasião, os acusados Ítalo e Douglas confessaram o
roubo na companhia de dois menores.
De igual teor as declarações dos policiais militares Fagner
Celso Nunes, Alberto Filipi Camargo de Campos e Paulo Dinoel de
Souza Pereira quando ouvidos na delegacia (fls. 09/11).
Nada indica que os policiais tenham falseado a verdade para
prejudicar os acusados. A propósito, a presunção juris tantum de
que agiram escorreitamente no exercício de suas funções não ficou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1501441-22.2019.8.26.0536 Praia Grande
9
sequer arranhada.
Observo que as causas especiais de aumento referente à
coautoria e emprego de arma de fogo ficaram bem demonstradas
pela prova oral, especialmente pelos relatos dos ofendidos Mario e
Paulo Cesar que foram categóricos em afirmar que o roubo foi
cometido por 04 indivíduos e com emprego de armas de fogo, sendo
que um meliantes permaneceu no quarto vigiando-os enquanto os
comparsas vasculhavam a residência em busca de objetos para
subtraírem, bem como pelos relatos da testemunha Elizabeth que
confirmou que viu 03 indivíduos em seu quintal fugindo da polícia.
Anoto que, em se tratando de hipótese de concurso de agentes, o
Código Penal adotou a teoria unitária, ou monista, segundo a qual
havendo pluralidade de agentes, com diversidade de condutas, mas
provocando um único resultado, há somente um delito. Assim,
todos que participam da empreitada criminosa cometem idêntico
delito, incidindo nas penas a ele cominadas, independentemente
da conduta perpetrada individualmente.
No que se refere à majorante prevista no inciso V, do § 2o do
artigo 157 do CP, também restou bem comprovado que os
ofendidos ficaram privados do direito de ir e vir, porquanto os
acusados, depois de subjugá-los, obrigaram-nos a entrar em um
quarto, onde permaneceram vigiados por um dos meliantes por
aproximadamente 40 minutos, o que, evidentemente, torna o crime
ainda mais reprovável, pois a simples restrição de liberdade
acarreta maior temor às vítimas, incertas do que possa lhes
suceder no desenrolar dos acontecimentos, de modo que é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1501441-22.2019.8.26.0536 Praia Grande
10
indiferente, para a caracterização da majorante, a duração do lapso
temporal em que a vítima vê-se obrigada a permanecer junto ao
assaltante. Vale lembrar, a propósito, que se a privação de
liberdade se prolongar por tempo demasiadamente longo, poderá
inclusive tipificar o crime de sequestro.
Assim, não logra sucesso a pretensão defensiva de
afastamento da referida causa de aumento.
Também não comporta acolhida o pedido dos réus
objetivando o reconhecimento da tentativa, na medida em que a
res furtiva esteve fora da esfera de guarda e vigilância das vítimas,
ainda que por breve lapso temporal. Nesse sentido, foram as
declarações dos policiais que afirmaram que os celulares das
vítimas foram encontrados ao lado do réu Ítalo, preso no quintal da
residência vizinha. Ademais, a vítima Mario afirmou que os
celulares foram recuperados, mas a chave de seu filho Paulo Cesar
não foi recuperada.
Assim, perfeitamente caracterizado o crime na sua forma
consumada.
Por outro lado, assiste razão ao reclamo ministerial ao
pleitear a condenação dos réus pelo crime de corrupção de
menores.
Ora, o delito de corrupção de menores é crime formal,
bastando que o agente tenha praticado o crime em conluio com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1501441-22.2019.8.26.0536 Praia Grande
11
adolescente, como descrito acima, para que a figura delitiva seja
reconhecida, o que, efetivamente, ocorreu no caso em tela.
Nesse sentido, veja-se julgado do Colendo Superior Tribunal
de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL.
CORRUPÇÃO DE MENORES. PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO
INIMPUTÁVEL. DESNECESSIDADE. DELITO FORMAL. DECISÃO MANTIDA
POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. Para a configuração do
crime de corrupção de menores, atual art. 244-B do Estatuto
da Criança e do Adolescente, não se faz necessária a prova
da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de
delito formal, cujo bem jurídico tutelado pela norma visa,
sobretudo, a impedir que o maior imputável induza ou
facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera
criminal. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Agravo
Regimental
no
Recurso
Especial
no
1254739-RS
(2011/0119541-2), julgado em 13/03/2012, publicado em DJe
29/03/2012, 5a Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio Bellizze).
Diverso não é o entendimento da Corte Suprema: “RECURSO
ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 244-B
DA LEI N. 8.069/1990 (ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE).
NATUREZA FORMAL. 1. O crime de corrupção de menores é
formal, não havendo necessidade de prova efetiva da
corrupção ou da idoneidade moral anterior da vítima,
bastando indicativos do envolvimento de menor na companhia
do agente imputável. Precedentes. 2. Recurso ao qual se nega
provimento.” (STF - RHC 109140, 1a Turma, rel. Min. Cármen
Lúcia, julg. 30/08/2011, publ. DJe 14/09/2011).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1501441-22.2019.8.26.0536 Praia Grande
12
Em suma, o quadro probatório convence que os acusados
corromperam ou facilitaram a corrupção dos menores de 18
(dezoito) anos Maycon Conceição de Paula e Jhuan Pablo Andrade
dos Santos, com eles praticando o delito de roubo pelo qual foram
condenados, sendo de rigor, portanto, a condenação também como
incursos no delito descrito no artigo 244-B, da Lei no 8.069/90.
Passo à análise da reprimenda, que comporta adequação,
nos limites do recurso ministerial.
Com relação ao delito de roubo, a pena-base foi fixada acima
do mínimo legal, o que não merece censura, porque bem justificado
pelo MM. Magistrado sentenciante: “Tendo em vista a
intensidade da conduta dos réus, que desdobraram dolo mínimo
necessário para a configuração do delito, eis que invadiram
o
sagrado
espaço
de
intimidade
e
privacidade
constitucionalmente protegido, qual seja, a residência
familiar, aumentando o sofrimento e a sensação de
insegurança das vítimas; as ameaças que foram proferidas
contra as vítimas, inclusive idosas; a efetuação de diversos
disparos
contra
os
policiais,
a
demonstrar
maior
periculosidade e ousadia dos agentes e demais circunstâncias
e consequências do crime, fixo a pena-base acima do mínimo
legal, qual seja, 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de
reclusão e 15 (quinze) dias-multa, cada diamulta no seu
valor mínimo.” (fls. 417/418). Com efeito, não há reparo a ser feito,
mesmo porque os réus não têm direito público subjetivo à fixação
da pena mínima - senão à reprimenda suficientemente justificada,
nos limites da cominação, como ocorreu in casu. A propósito,
conforme já reconheceu o Pretório Excelso, “a importância de se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1501441-22.2019.8.26.0536 Praia Grande
13
valorarem as circunstâncias do crime na dosimetria da pena
decorre justamente da necessidade de que as sanções sejam
proporcionais à lesividade das condutas” (cf. STF, Segunda
Turma, RHC 84.571/RJ, j. 7.12.2004, Rel. Min. Joaquim Barbosa,
DJ 13.5.2005, p. 00031), até porque, a aplicação automática de
pena mínima, não encontra amparo na Constituição da República,
pois, do contrário, qual a razão da cominação legal adotar uma
escala de pena mínima e máxima. E, como o d. Magistrado não
afrontou a lei, deve-se respeitar o critério do juiz natural dos réus.
Na fase intermediária, a pena foi reduzida para 05 (cinco)
anos de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa, pelo
reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa (fls. 34 e
37) e da confissão espontânea. Neste ponto, não merece
acolhimento a pretensão defensiva de maior redução da pena, na
medida em que, no caso em tela, trata-se de confissão parcial, que,
como se sabe, é incapaz de beneficiar o acusado na seara penal.
Com efeito, bem se sabe que a confissão é a admissão realizada
pelo réu, acerca da veracidade dos fatos que lhe são imputados e,
para cuja configuração exige-se, dentre outros requisitos, a
verossimilhança, ou seja, a indicação de o fato ter se passado tal
como narrado pelo acusado. No caso, como já mencionado, os
acusados assumiram apenas parte da responsabilidade criminal
em Juízo, uma vez que negaram o emprego de armas de fogo,
tornando, portanto, inviável o reconhecimento da pretendida
atenuante. Como ensina Mirabete, não basta “a simples confissão
para que se configure a atenuante; exige a lei que ela seja
espontânea, de iniciativa do autor do crime, e que seja
completa e movida por um motivo moral, altruístico,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1501441-22.2019.8.26.0536 Praia Grande
14
demonstrando arrependimento” (in Código Penal Interpretado, 5a
ed., São Paulo, Ed. Atlas, 2005, p. 517). A jurisprudência ratifica o
entendimento doutrinário: “A confissão só pode ser reconhecida
como atenuante obrigatória quando se dá de forma completa, a
fim de se prestigiar a sinceridade do infrator, pois, em
hipótese contrária, inexiste verdade total da dinâmica da
ocorrência penal”.
(RJDTACRIM
31/84)
“Em se tratando da
atenuante da confissão, o agente que, buscando minimizar sua
conduta, compromete a verdade processual, não pode reclamar
a obtenção do valor legal, pois, além do requisito da
espontaneidade, não se admite, para efeito de atenuação de
penas, confissão pela metade” (RJDTACRIM 33/56). Contudo, o
reconhecimento da referida atenuante fica mantido, ante a
inexistência de recurso ministerial nesse ponto, nada se podendo
fazer a respeito, sob pena de se incorrer em vedado reformatio in
pejus.
Em seguida, os réus foram beneficiados com apenas um
único acréscimo da pena, na fração de 2/3 (dois terços), pela
presença de 03 causas de aumento (emprego de arma de fogo,
concurso de agentes e restrição de liberdade das vítimas),
resultando em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e
pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, mantido o erro aritmético
contido no cálculo da pena de multa, ante a ausência de recurso
ministerial.
No que tange ao crime de corrupção de menores, fixo a pena-
base no mínimo legal, o que, por si só, impede a redução da pena,
na etapa intermediária do cálculo, seja pela menoridade relativa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1501441-22.2019.8.26.0536 Praia Grande
15
dos apelantes (fls. 34 e 37), seja pela confissão espontânea (que no
caso em tela entendo não configurada), consoante orientação
emanada da Súmula no 231 do STJ. De fato, as circunstâncias
atenuantes previstas no art. 65 do Código Penal, ao contrário das
causas de diminuição de pena, não integram o tipo penal, sendo,
por isso, genéricas. Daí por que, ao reconhecê-las, é vedado ao Juiz
abrandar a reprimenda aquém do piso mínimo previsto pelo
legislador. Nesse sentido, ademais, os seguintes julgados do C.
Superior Tribunal de Justiça: “Fixada a pena em seu mínimo
legal, descabe reduzi-la aquém do mínimo, mesmo em face da
existência de circunstância atenuante. Aplicação da Súmula
231/STJ” (REsp no 225726/SP, 5a Turma, Rel. Min. Gilson Dipp,
v.u., j. 11/9/2001 - DJU 15/10/2001). “No tocante à
possibilidade de se estabelecer a pena-base (ressaltando-se
que no caso foi fixada no mínimo) em razão das atenuantes,
abaixo do mínimo legal, tanto nesta Corte quanto no Supremo
Tribunal
Federal,
pacificou-se
o
entendimento
de
sua
inviabilidade. Tal questão, como alertado pelo ilustre
Ministro FELIX FISCHER, é incompatível com o princípio da
legalidade formal. E isto porque a previsão do art. 62 do
Código Penal de que tais circunstâncias sempre atenuam a
pena “não pode ser levada a extremos, substituindo-se a
interpretação teleológica por uma meramente literal. Sempre
atenuam, desde que a pena-base não esteja no mínimo, diga-
se, até aí, reprovação mínima do tipo” (cf. RESP 156.432/RS,
DJ de 18/10/1999)” (HC no 14533/SP, 5a Turma, Rel. Min. Jorge
Scartezzini, v.u., j. 20/2/2001 - DJU de 20/8/001). “Súm. 231-
STJ: A incidência da circunstância atenuante não pode
conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Carece de
amparo legal a incidência de circunstância atenuante de modo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1501441-22.2019.8.26.0536 Praia Grande
16
a reduzir, ainda que “provisoriamente”, a pena-base abaixo
do mínimo legal, a pretexto de existirem causas de aumento
ou diminuição a serem consideradas” (REsp no 226805/PB, 5a
Turma, Rel. Min. José Arnaldo Da Fonseca, v.u., j. 28/6/2001; in
DJU de 10/9/2001). “No processo de individualização da pena,
deve o Juiz observar os cânones inscritos nos art. 59 e 68
do Código Penal, fixando a pena-base dentro das balizas
delimitadas pelo legislador, observando para tanto as
circunstâncias
judiciais,
fazendo
incidir,
depois,
as
circunstâncias legais - atenuantes ou agravantes - e
complementar a operação com a aplicação das especiais de
aumento ou de diminuição de pena. Fixada a pena-base no
mínimo legal, descabe a redução por forçado reconhecimento
de circunstâncias atenuantes, que, de outra parte, não se
compensam com causas especiais de aumento de pena” (REsp no
229060/RJ, 5a Turma, Rel. Min. Vicente Leal, v.u.; j. 5/6/2001,
DJU de
25/6/2001).
“No tocante à possibilidade de se
estabelecer a pena-base (ressaltando-se que no caso foi
fixada no mínimo) em razão das atenuantes, abaixo do mínimo
legal, tanto nesta Corte quanto no Supremo Tribunal Federal,
pacificou-se o entendimento de sua inviabilidade. Tal
questão é incompatível com o princípio da legalidade
formal.- Súmula 231 do STJ” (HC no 14888/RJ, 5a Turma, Rel.
Min. Jorge Scartezzini, v.u.; j. 15/2/2001; DJU de 4/6/2001). Em
idêntico sentido, vem decidindo a Corte Suprema: “Habeas corpus.
Pacientes condenados à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão,
cada, além de 13 dias-multa, como incursos, o primeiro, no
art. 157, § 2o, itens I e II, e o segundo, no art. 157, §
2o, itens I e II, combinado com o art. 29, todos do Código
Penal. 2. Alegação de erro na dosimetria das penas. 3.
Irrelevante a alegação de que era réu confesso e acerca da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1501441-22.2019.8.26.0536 Praia Grande
17
menoridade, no que concerne à dosimetria da pena. Incabível
a fixação de pena abaixo do mínimo legal de quatro anos de
reclusão, ut art. 157 do CP. 7. Habeas corpus indeferido.”
(STF - 2a Turma, HC no 74048/SP, Rel. Min. Néri da Silveira,
v.u., j. 10/9/96). “Habeas Corpus. 2. Alegação de menoridade
de vinte e um anos do paciente não considerada na fixação da
pena. 3. Pena estabelecida no mínimo legal. 4. Irrelevante o
fato de não ter sido referida a atenuante da menoridade,
porque não caberia fixar, a esse fundamento, a pena abaixo
do mínimo legal. 5. Precedentes do STF. 6. Habeas corpus
indeferido.” (STF - 2a Turma, HC no 73838/SP, Rel. Min. Néri da
Silveira, v.u., j. 28/5/96). “Os juízes e Tribunais, mesmo
reconhecendo
a
ocorrência
da
circunstância
atenuante
obrigatória da menoridade, não podem reduzir a pena a limite
que se situe abaixo da sanção mínima cominada em lei.” (STF,
1a Turma, HC no 70483/SP, Rel. Min. Celso de Mello, v.u., j.
17/8/93).
Na derradeira etapa do cálculo, reconheço o concurso formal,
uma vez que, mediante uma conduta, os réus corromperam dois
adolescentes com eles praticando o roubo. Assim, majoro a
reprimenda de um dos delitos na fração de 1/6 (um sexto),
resultando, definitivamente, em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de
reclusão, à mingua de outros elementos modificadores.
Em seguida, pelo concurso material de delitos (corrupção de
menores reconhecida nesta instância e roubo majorado), as penas
são somadas, totalizando 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de
reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no piso legal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1501441-22.2019.8.26.0536 Praia Grande
18
Por fim, a fixação do regime fechado para início de
cumprimento das penas privativas de liberdade é a solução mais
adequada, tendo em vista a gravidade dos crimes, informada pelas
circunstâncias dos fatos, bem esclarecidas nos relatos das vítimas
e dos policiais militares. Com efeito, trata-se de corrupção de
menores e roubo praticado em concurso de agentes, com emprego
de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas, o que
acarretou pânico e insegurança aos ofendidos, situação que revela
grande obstinação e audácia e se reveste de gravidade concreta,
não havendo de se cogitar de baixa culpabilidade dos acusados,
tudo a recomendar o regime prisional mais rigoroso, como resposta
adequada à reprovação e prevenção de tal conduta (inteligência do
artigo 33, § 3°, c.c. art. 59, ambos do Código Penal).
Por derradeiro, cumpre ressaltar que o § 2o, do artigo 387, do
CPP, dispondo que o tempo de prisão será computado para fins de
determinação do regime de cumprimento da pena, não afasta a
previsão dos §§ 2o e 3o do artigo 33 do Código Penal, dos quais se
infere que a fixação do regime inicial demanda análise não somente
da quantidade da pena imposta, mas também das circunstâncias
judiciais do artigo 59 do mesmo Codex.
Ademais, tal dispositivo só teria aplicação imediata e de ofício
por esta Corte, caso não tivessem sido expedidas as guisa
provisórias de recolhimento, evitando supressão de instância e
decisões conflitantes. Todavia, compulsando os autos, verifico que
as referidas guias de execução provisória foram expedidas (fls.
517/518 e 519/520), motivo pelo qual é possível concluir que os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1501441-22.2019.8.26.0536 Praia Grande
19
acusados encontram-se em cumprimento provisório das penas e,
não mais, em prisão cautelar, devendo, pois, submeterem-se às
regras atinentes à execução da pena.
Vale lembrar, ainda, por oportuno, que não há nos autos
qualquer informação acerca do comportamento carcerário dos réus
no período em que estiveram recolhidos, não se podendo olvidar,
também, que compete ao Juízo da Execução analisar os requisitos
objetivo e subjetivo e decidir sobre eventual direito do sentenciado
à progressão de regime prisional, nos termos do artigo 66, III, “b”,
da LEP, não podendo o Tribunal fazê-lo, agora, reitero, sob pena de
supressão de instância e afronta ao duplo grau de jurisdição.
Ante o exposto, 1) nego provimento ao recurso defensivo e;
2) dou provimento ao recurso ministerial, para condenar os réus
Douglas Barros da Rocha e Italo Martins Batista dos Santos às
penas individuais de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão,
como incursos no artigo 244-B, da Lei no 8.069/90. No mais, fica
mantida a r. sentença monocrática.
SÉRGIO COELHO
Relator
(assinatura eletrônica)